Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703932-02.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ALANA MARTINS SOUSA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VIATURA. OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECONHECIDA. 1. A configuração da responsabilidade civil do Estado pelos danos praticados por seus agentes depende da demonstração do fato lesivo, da ocorrência do dano e do nexo causal, dispensada a prova do dolo/culpa da Administração. 2. Ainda que a responsabilidade do Estado pelos danos praticados por seus agentes seja objetiva, não há que se falar em indenização, quando constatada a existência de excludente de responsabilidade consubstanciada, na hipótese, na culpa exclusiva da vítima. 3. Configura-se a culpa exclusiva da vítima quando a pedestre, atingida por viatura policial em atendimento de demanda de emergência, não observa o dever de travessia da via de rolamento, em faixa de pedestres localizada a poucos metros do local do acidente, bem como deixa de observar os sinais luminosos e sonoros emitidos pelos veículos do Estado, os quais, na hipótese, possuem preferência de circulação, observados os termos dos artigos 29 e 69 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Recurso do réu conhecido e provido. 5. Recurso da autora conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 29, incisos VI e VII, alíneas “c”, “d”, e “e”, da Lei 9.503/9798 (CTB) e 945 do Código Civil, pugnando pela aplicação da teoria do risco administrativo. Aduz que o Estado tem o dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 29, incisos VI e VII, alíneas “c”, “d”, e “e”, da Lei 9.503/9798 (CTB) e 945 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Estabelecidas essas premissas teóricas, a análise das provas coligidas aos autos demonstram a ocorrência de hipótese excludente da responsabilidade civil do Estado, qual seja: a existência de culpa exclusiva da vítima. Isso porque tanto das imagens coligidas aos autos quanto dos relatos prestados pelas testemunhas, não foi possível comprovar a inobservância dos deveres legalmente impostos ao agente público durante a sua atuação, uma vez que não há prova de que a moto por ele conduzida não ostentava os avisos luminosos (rotolight) das demais que compunham o comboio de viaturas, bem como em razão da prioridade de trânsito e livre circulação dos veículos de polícia estabelecida pelo artigo 29, VII, do Código de Trânsito Brasileiro, em situações de urgência e emergência. (...) Ademais, embora as partes concordem que a apelante se localizava fora da fixa de segurança para pedestres, a própria dinâmica do acidente restou controversa nos autos, em especial diante do relato prestado pelo policial que conduzia a motocicleta imediatamente posterior àquela envolvida no acidente, o qual afirmou que “que as motos passavam pelos corredores e no momento do acidente, estavam passando pela ciclofaixa; que nas vias de Águas Claras por serem muito estreitas, a moto da polícia militar não tinha como passar pelo corredor, então os pontas passavam pela ciclovia; que no momento do acidente, o depoente estava atrás do policial Henrique; que viu o acidente; que a autora vinha no meio dos carros, sem olhar; que a amiga da autora conseguiu desviar, mas a autora não”. Nesse ponto, é necessário destacar que a situação de emergência havida no momento do acidente era atendida por 10 (dez) motos conduzidas por batedores da polícia militar e que, ao menos 9 (nove) dessas ostentavam os sinais luminosos rotolight e sirene em funcionamento (ID 23277969 – p.58 e 65), fato que revela sobremaneira a impudência da apelante/autora ao atravessar a via de rolamento, fora da faixa de segurança, em situação excepcional onde se constatava a presença de diversas viaturas policiais em comboio de escolta. Frise-se, ainda, que a apelante/autora foi atingida a cerca de 20 a 30 metros da faixa de pedestres e que, no momento do acidente, o motociclista conseguiu equilibrar e frear a moto (ID 23277969 – p.58 e ID 23278021 – p.5), situação que aponta pela veracidade da alegação de que se encontrava em velocidade compatível com as condições de sua atuação na qualidade de agente policial. Ressalte-se, ainda, que a apelante/autora não se atentou para o disposto no artigo 29, VII, b, e 69, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, quando da travessia da faixa de rolamento, fator esse preponderante para a ocorrência do acidente, nos termos dos depoimentos anteriormente citados, fato que, acompanhado pelos demais elementos percebidos após a análise detida dos autos, aponta pela culpa exclusiva da vítima.” (ID 23608629 - Págs. 5, 6 e 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Em relação à alínea c, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.615.607/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20/5/2020 e REsp n. 1.575.943/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 2/6/2020.” (AgInt no AREsp 1813291/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030